Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO ARGENTINO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO 24 HORAS DEPOIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A experiência do consumidor que teve voos cancelados e chegou ao destino 24 horas depois ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.500,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
3. “Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp: 2153054 MS 2022/0189194-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023). Não é esta a hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.